Tribunal: STF
Processo: AI 503463
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: ICMS. LEI Nº 6.556/89, DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE MAJOROU
A ALÍQUOTA DE 17% PARA 18%, VINCULANDO A DIFERENÇA A DETERMINADA
FINALIDADE. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDARIA O REEXAME DO ACERVO
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
A pretensão de restituição do ICMS não merece
 acolhida. É que, diversamente do que preceitua a Súmula 546 desta
colenda Corte, restou consignado no aresto impugnado que a ora
agravante, contribuinte de direito, não logrou comprovar que o
tributo pago indevidamente não foi repassado ao consumidor
final.
Logo, entendimento diverso do adotado pelo juízo a quo
exigiria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providência inviável em sede de  recurso
extraordinário.
Incidência, no caso, da Súmula 279 do STF.
Agravo
desprovido